Tribunal: TJSP
Processo: 2161362-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161362-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBERTO
CÉSAR PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161362-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18561
2
Habeas Corpus no 2161362-79.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Roberto Cesar Pires
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Voto no 18561
Habeas Corpus
Tráfico de drogas - Prisão
preventiva decretada
Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado - Coronavirus

Prisão domiciliar Inviabilidade - Constrangimento
ilegal não verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
por Bruno Martinelli Scrignoli, em favor de Roberto Cesar Pires, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que a
quantidade de droga apreendida é ínfima, destinada ao uso próprio do
Paciente, bem como que o delito não foi cometido mediante violência ou
grave ameaça e que o Paciente possui endereço fixo, fazendo jus à
liberdade provisória. Sustenta, ainda, que o Paciente faz parte do grupo de
risco pois é portador de bronquite e hipertireoidismo.
Pede a concessão da liminar para que seja
concedida a liberdade provisória em favor do Paciente, confirmando-se a
decisão definitivamente no julgamento do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161362-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18561
3
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
86/88),
as
informações foram prestadas (fls. 94/95) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 98/104).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que no dia 07 de julho de 2020,
o Paciente foi surpreendido dispensando um pequeno volume ao avistar a
polícia e em busca pessoal foi encontrada no bolso dele uma nota de R$
20,00 e no volume dispensado foi encontrados 49 papelotes de cocaína.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
A decisão de fls. 71/72 que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está fundamentada a contento, visto que além da
prova de materialidade e indícios de autoria, o magistrado consignou que
“tratando-se de crime equiparado à hediondo, causador de alta lesividade à
saúde pública e de repercussão negativa para a sociedade, demonstra que
as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem
vinculação, se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua eventual
aplicação se constituiria em autêntico estímulo à violência e à prática de
outros crimes. Anoto que, além de ter sido surpreendido com considerável
quantidade de entorpecentes, o autuado ostenta múltiplas condenações com
trânsito em julgado anteriores, sendo uma, inclusive, específica para o
delito apurado nos presentes autos. Medidas cautelares diversas da prisão
são insuficientes à finalidade a que se destinam”, não havendo nenhuma
irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar que a
comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161362-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18561
4
Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição
de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à
liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na garantia
da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser mantida
em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as
circunstâncias em que se deram os fatos.
Eventual desclassificação do delito para crime de
menor potencial ofensivo é hipotética e vinculada ao mérito da ação em
primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas corpus,
adiantamento da questão.
Em relação ao COVID-19, a simples alegação de
que o Paciente corre risco de contaminação na prisão não é suficiente para
a concessão da prisão domiciliar.
No presente caso, o Paciente foi preso em
flagrante delito pela prática de grave delito e não comprovou que faça
parte do grupo de risco ou que ele não esteja recebendo atendimento
adequado às suas necessidades de saúde e higiene pessoal.
Outrossim,
a
Secretária
da
Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto aos
detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis, suspensão das
visitas para que não tenham contato com pessoas estranhas ao ambiente
prisional e distribuição de produtos específicos para a higienização
pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161362-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18561
5
Além disso, a entidade informou que desde o dia
15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da aplicação de Testes
Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das unidades prisionais onde
foi identificada a existência de dois ou mais casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, aduzindo que
a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de
4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e entre os servidores
2,71%, índices muito abaixo da população em geral, bem como a taxa de
recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores
e 89,35% para os presos, o que demonstra que as medidas adotadas vem
surtindo os efeitos almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população bastante
superior a muitos municípios considerados grandes de nosso estado e o
número de casos é até ínfimo em comparação com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto, aqueles
que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um infortúnio
que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou seja, a privação
da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos
que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do
Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a aplicação
de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas
quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161362-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18561
6
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator